Tribunal: TJMT
Processo: 1002715-89.2019.8.11.0053
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002715-89.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PEDRO GOMES - CPF: 465.904.809-82 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais c/c Lucros Cessantes
– PROCEDÊNCIA PARCIAL – FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA – PERDA DE 2.300 PEIXES POR FALTA DE OXIGÊNAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – LUCROS CESSANTES – CARACTERIZAÇÃO - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, privando a parte autora do uso de energia

elétrica por inúmeras vezes, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica.

Deve ser majorado o valor da indenização considerando as peculiaridades do caso em questão, uma vez que a parte autora ficou 03 (três) dias sem energia elétrica.

Se os lucros cessantes ficaram evidenciados, uma vez que o usuário do serviço público deixou de lucrar com as vendas dos peixes, em razão da morte dos alevinos devido à interrupção de energia elétrica por três dias, cabível a indenização a esse título, descontando-se 20% (vinte por cento) relativos aos custos de manutenção, engorda e despesca.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002715-89.2019.8.11.0053 – COMARCA DE
Santo Antônio de Leverger
/MT

APELANTE:

PEDRO GOMES

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO GOMES
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais c/c Lucros Cessantes
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, bem como o valor de R$ 1.720,00 (um mil, setecentos e vinte reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e juros de 1% ao mês desde a data da prolação desta sentença, tornando definitivo os efeitos da liminar, conforme decisão de ID 99661064.

Por fim, deixou de condenar em custas e honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais (ID 99661066), aduz a parte apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada, a fim de que seja majorado o valor da indenização por dano moral para o patamar máximo, qual seja, R$

35.160,00 (trinta e cinco mil, cento e sessenta reais), para que sirva de medida pedagógica, tanto quanto que tal fato não ocorra com demais consumidores.

Aduz que ficou sem o fornecimento de energia elétrica por aproximadamente três dias, vendo-se diante de uma situação desesperadora posto que seus peixes morreram sem oxigênio, sem que pudesse fazer algo para impedir, bem como que tentou por várias vezes resolver a situação com a concessionária de energia, conforme protocolos informados na exordial.

Defende, ainda, que deve ser indenizado pelos lucros cessantes, uma vez que

possui o tanque de peixes como forma de auferir renda extra, com a venda dos peixes, sendo que cada peixe é vendido no valor de R$10,00 (dez reais) e, diante da irresponsabilidade da apelada em interromper o fornecimento de energia elétrica, ocorreu a morte de 2.300 peixes por falta de oxigênio.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para majorar o dano moral, ficando o
quantum
indenizatório ao arbítrio dos julgadores, bem como para que seja julgado procedente o pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$23.000,00 (vinte e três mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 114776959.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002715-89.2019.8.11.0053 – COMARCA DE
Santo Antônio de Leverger
/MT

APELANTE:

PEDRO GOMES

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 99661015) que a parte autora alegou que é usuário da Unidade Consumidora no 6/2138362-5 e, que no dia 13/11/2019 foi surpreendida com a interrupção do serviço de energia elétrica, sem quaisquer justificativa, haja vista que suas faturas se encontram devidamente pagas.

Afirmou que entrou em contato com a requerida para registrar reclamação quanto ao corte indevido (protocolos no 61060152, 61112961, 61112984, 61178809, 61188018, 61190325, 61190334, 61190464), sendo que, somente em 15/11/2019 foi restabelecido o serviço, após as reiteradas reclamações.

Sustentou que possui um pesqueiro como fonte de renda e, que diante da interrupção do fornecimento de energia, os peixes do pesqueiro morreram por falta de oxigênio, sendo um total de 2.300 (dois mil e trezentos) peixes.

Aduziu também, que com a morte dos peixes teve prejuízo imediato da perda do valor que pagou pelos alevinos, no valor de R$1.720,00 (um mil, setecentos e vinte reais), bem como gerou prejuízos financeiros, haja vista que os peixes eram para venda, sendo cada peixe vendido a R$10,00 (dez reais), ou seja, deixou de lucrar um valor de aproximadamente R$23.000,00 (vinte e três mil reais).

Assim, não concordando, ajuizou a presente ação, postulando a condenação ao pagamento de danos morais, materiais e lucros cessantes, a qual teve seu pedido liminar deferido, conforme ID

99661033.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti
julgou parcialmente pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora sustenta que houve interrupção dos serviços de energia no dia 13/11/2019, sem quaisquer justificativa por parte da concessionária de energia, sendo que as faturas da unidade consumidora em questão se encontravam devidamente pagas, sendo restabelecida somente em 15/11/2019 após reiteradas reclamações e, que o mesmo sendo dono de pesqueiro, todos os peixes morreram por falta de oxigênio, um total de 2.300 (dois mil e trezentos) peixes, o que configura o dano material e moral, uma vez que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com a decisão do douto juiz singular quando consignou que a concessionária/apelada não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos da parte autora, conforme fragmento da sentença abaixo:

“Deveras, em sua defesa,
a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor
.

[...]

Não se pode olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 6o, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado.

Neste passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte requerente.

A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda de energia.”
(ID 99661064, p.4) (g.n.)

Dito isto, tenho que a requerida, ora apelada, não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade, como lhe incumbia, por ocasião do disposto no art. 14, § 3o do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, na hipótese dos autos, são evidentes os transtornos causados por interrupção de serviço essencial por período tão extenso de tempo, desse modo, de ser reconhecido o dever de indenizar da apelada/requerida.

Cumpre consignar que o dano moral configura-se
in re ipsa
no caso, prescindindo de prova quanto à ocorrência do prejuízo concreto, pois são presumíveis os infortúnios decorrentes da falta de energia elétrica em uma residência, pelo período de aproximadamente
3 dias
, conforme as mais elementares regras de experiência comum.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora insista que a interrupção da energia elétrica decorra por caso fortuito e de força maior, bem como por culpa exclusiva da autora, ora apelada, fato é que, nos Autos, não há um único documento nesse sentido, ou seja, sua tese não passa de mera alegação, desprovida de qualquer conteúdo probatório.”

(N.U. 0013662-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. [...] 2. Hipótese em que restou comprovada nos autos a falha do serviço, consistente na suspensão dos serviços de energia elétrica e demora no seu restabelecimento, sem que a requerida tenha evidenciado a ocorrência de qualquer capaz de justificar a impossibilidade de normalização dos serviços em tempo razoável.
3. Dano moral in re ipsa. Evidenciada a falha na prestação dos serviços da ré, privando a parte autora do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral pura e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica.
4. Indenização não deve ser em valor ínfimo, nem tão elevado que torne desinteressante a própria inexistência do fato. Valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). DERAM PPROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível no 70075100644, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 01/03/2018) (g.n.)

É também esse o entendimento no Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

No tocante ao valor da condenação, é sabido que, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Seguindo as orientações mencionadas, verifica-se que o valor inicialmente arbitrado em R$ 1.000,00 (um mil reais), não atende aos princípios norteadores para os fins a que se destina.

No caso em tela, não se pode olvidar que a parte autora/apelante teve seu fornecimento de energia interrompido sem nenhuma justificativa por 03 (três) dias, ocasionando a morte de 2.300 peixes que futuramente viria a vender em seu pesqueiro.

Portanto, evidenciada a desídia da concessionária/apelada, bem como os transtornos causados à parte apelante, tal como considerando o grau de culpa da recorrida e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser majorado para R$10.000,00 (dez mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2o Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020) (g.n.)

Quanto ao pedido de indenização por lucros cessantes, insta salientar que o seu reconhecimento exige prova cabal daquilo que a parte efetivamente deixou de lucrar em razão do ato ilícito.

A parte apelante busca, por meio do presente recurso, o reconhecimento de lucros cessantes no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Assim, para que a parte faça
jus
aos lucros cessantes, necessita comprovar que em virtude da interrupção do fornecimento de energia elétrica deixou de auferir determinado rendimento, ou seja, que deixou de obter efetivo proveito econômico, o qual não pode ser hipotético ou imaginário, devendo ser fundado em provas seguras, plausíveis e verossímeis.

No caso, a parte autora/apelante comprova por meio de foto (ID 99661026), comunicação de baixa perante o INDEA MT (ID

99661024) e solicitação de exclusão de animais mortos (ID

99661032), demonstrando que os peixes morreram por falta de oxigênio em razão da falha da prestação de serviço por parte da concessionária de energia, os quais seriam vendidos a R$ 10,00 (dez reais) cada.

No entanto, a despeito de tais provas documentais, contabilizar tais danos “demandará um juízo de razoabilidade no tocante à probabilidade e não a mera possibilidade de que o proveito econômico ocorreria se o dano injusto não eclodisse. [...] “deve o juiz mentalmente eliminar o ato ilícito e indagar se aquilo que está sendo pleiteado a título de lucros cessantes seria a consequência do normal desenrolar dos fatos; se aquele lucro poderia ser razoavelmente esperado, caso não tivesse ocorrido o ato ilícito” (BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. Volume 3. 3. ed. rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 264).

Dessa forma, a alegação da parte apelante de que venderia a totalidade dos 2.300 peixes, cujos alevinos morreram veio desacompanhada de prova, pelo que se extrai do ID 99661027 da venda de 1.000 unidades de peixes ao denominado “Hermes Aparecido Rocha de Paulo”.

Assim, não é possível presumir que a totalidade dos outros 1.300 peixes seriam todos vendidos, permaneceriam vivos ainda até a venda no tanque do autor, sujeitos a doenças ou morte por qualquer outro fato da natureza.

Soma-se a isso os custos de manutenção para a engorda e despesca, o site
www.peixebr.com.br
, informa que as perdas na produção de peixes em tanques podem variar de 35% a 80%, dependendo da fase de vida dos peixes cultivados, sendo que os peixes do autor se encontravam na fase adulta, conforme documentos de ID 99661024 e 99661032.

Por conseguinte, de se concluir como razoável que do valor apresentado pelo apelante de R$ 23.000,00 sejam decotados os custos/perdas de produção no percentual de 20% (vinte por cento).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE 9.554 AVES.
DANOS DECORRENTES DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA COPEL. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS MEDIANTE OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR – APL: 0001674-17.2013.8.16.0105, Relator: Juiz Guilherme Frederico Hernandez Denz, Data Julgamento: 06/02/2020, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2020) (g.n)

Logo, há de ser reformada a sentença quanto à improcedência do pedido de lucros cessantes.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial para majorar o valor indenizatório dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e condenar a apelada ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), estes acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula no 43 do STJ), e juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

Por consequência, fica a parte apelada condenada integralmente aos ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022